Tribunal: TJSP
Processo: 3002134-75.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
r municipal no 195/2013 – Extinção parcial do processo sem julgamento do mérito.
2. Inconstitucionalidade do art. 2o da Lei municipal no 523/2001 – Criação de funções gratificadas (encarregados de equipe) sem descrição das atribuições legais – Violação aos princípios da reserva legal, da moralidade e da obrigatoriedade de concurso público – Inteligência dos arts. 115, II e V, da Constituição Estadual, e art. 37, II e V, da Constituição Federal.
3. Inconstitucionalidade do art. 1o da mesma lei – Criação de 16 cargos de guarda municipal para homens e 4 para mulheres, sem justificativa técnica ou compatibilidade com a natureza do cargo – Discriminação de gênero vedada pelos arts. 3o, IV, 5o, I, 7o, XXX, 37, caput, 39, § 3o da CF, 111, 124, §3o e 144 da CE – Violação aos princípios da igualdade, da isonomia, da eficiência administrativa e da universalidade de acesso ao serviço público – Aplicação da tese firmada no Tema 646 da repercussão geral – Vedação a critérios de acesso desprovidos de fundamento idôneo e razoável – Precedentes do E. STF e deste C. Órgão Especial.
4. Modulação dos efeitos da decisão com eficácia ex nunc, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99 –
Ação julgada parcialmente procedente, com modulação de efeitos.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 3002134-75.2025.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/08/2025; Data de Registro: 07/08/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Empregado Público / Temporário

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/08/2025

Data de publicação:

07/08/2025

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Município de Conchas – Artigos 1o, 2o e 3o da Lei municipal no 523/2001 – Guarda municipal – Criação de cargos e funções – Ausência de atribuições legais – Discriminação de gênero – Reserva de vagas por sexo – Inconstitucionalidade – Modulação de efeitos ex nunc.
1. Perda superveniente de objeto quanto ao art. 3o da norma impugnada, que criou o

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Município de Conchas – Artigos 1o, 2o e 3o da Lei municipal no 523/2001 – Guarda municipal – Criação de cargos e funções – Ausência de atribuições legais – Discriminação de gênero – Reserva de vagas por sexo – Inconstitucionalidade – Modulação de efeitos ex nunc.
1. Perda superveniente de objeto quanto ao art. 3o da norma impugnada, que criou o cargo em comissão de Diretor da Guarda Municipal, posteriormente extinto pela Lei Complementar municipal no 195/2013 – Extinção parcial do processo sem julgamento do mérito.
2. Inconstitucionalidade do art. 2o da Lei municipal no 523/2001 – Criação de funções gratificadas (encarregados de equipe) sem descrição das atribuições legais – Violação aos princípios da reserva legal, da moralidade e da obrigatoriedade de concurso público – Inteligência dos arts. 115, II e V, da Constituição Estadual, e art. 37, II e V, da Constituição Federal.
3. Inconstitucionalidade do art. 1o da mesma lei – Criação de 16 cargos de guarda municipal para homens e 4 para mulheres, sem justificativa técnica ou compatibilidade com a natureza do cargo – Discriminação de gênero vedada pelos arts. 3o, IV, 5o, I, 7o, XXX, 37, caput, 39, § 3o da CF, 111, 124, §3o e 144 da CE – Violação aos princípios da igualdade, da isonomia, da eficiência administrativa e da universalidade de acesso ao serviço público – Aplicação da tese firmada no Tema 646 da repercussão geral – Vedação a critérios de acesso desprovidos de fundamento idôneo e razoável – Precedentes do E. STF e deste C. Órgão Especial.
4. Modulação dos efeitos da decisão com eficácia ex nunc, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99 –
Ação julgada parcialmente procedente, com modulação de efeitos.